Tribunal: TJES
Processo: 0028908-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0028908-35.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO DE JESUS VENDLER
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028908-35.2019.8.08.0024

APTE:
RODRIGO DE JESUS VENDLER

A
P
DO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – CRITÉRIOS SUBJETIVOS -
PREJUDICIALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
Se há nos autos
provas que
possibilitam que o julgador

fundament
e

suficiente
mente

a decisão
, não há nulidade a ser reconhecida
por negativa de produção de prova
. Inocorrência de cerceamento de defesa.

II -
O
exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não
reflete
na
violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes
STJ.

III -
O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração.
Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que
ocorra sob
justifica
tiva
plausível.

I
V
–
H
avendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos
no edital do certame para o teste psicossomático
, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.

V
-
Recurso
conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028908-35.2019.8.08.0024

APTE:
RODRIGO DE JESUS VENDLER

A
P
DO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

O intento da presente apelação cível é aferirmos a juridicidade da sentença proferida nos autos ação ordinária ajuizada por
RODRIGO DE JESUS VENDLER
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, julgada improcedente
.

Al
ega o
apelante
que houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida
na ação matriz
e irregularidade na realização da prova psicológica em vista da utilização de critérios subjetivos,
que violam os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditóri
o.

Por fim, requer
seja aproveitado o resultado do exame psicotécnico a que fora submetido
em 2013
, descrito no Edital nº 18/2013,
eis que
considerado apto
para
ocupar a patente de Soldado Combatente,
cargo que ocupa
desde o ano de 2014.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a
lide fora ajuizada em vista do resultado negativo obtido no exame psicossomático
realizado
como
etapa do concurso
para admissão ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar -
Edital nº
03/2018 – PMES.

O
recorrente fora considerado
contraindicado por não ter atingido
aptidão
no
referido
exame,
o qual objetivava identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo (item 10.3.3.1 do edital).

Iniciando pela alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, é

cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir se sua produção é necessária para formação do convencimento, não se convolando em
nulidade o
seu indeferimento.

Com isso,
o magistrado a quo entendeu
pela existência de outras provas que
o
entreg
aram
fundamento
suficiente
para decidir, não h
avendo

que se considerar a tese ventilada
.

Por tais premissas,
entendo não
merecer
guarida a
alegação
de cerceamento de defesa
.

Adentrando
a
o mérito recursal,
outro é o entendimento.

D
e partida, destaque-se que
o assunto
ora
abordado refere-se a concurso público
o
que avoca a observância, pelo Poder Judiciário,
d
o limite ao controle do mérito administrativo, de modo que se
abstenha
a garantir a legalidade do ato emanado.

Este e
. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam:
que
sua aplicação esteja prevista em lei;
que
haja possibilidade de interposição de recurso e
que
estejam presentes critérios objetivos.
Transcrevo
:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011
)

In casu,
o
E
dital nº 03/2018 – CFO/PMES, no seu item 10.3 e seguintes, não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste. Vejamos o item 10.3.3.2:

“O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

Sobre tal ponto, destaco alguns precedentes desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material. 2. O acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração de fls. 283/288 padece de vícios, devendo ser mantida a concussão alcançada por esta Egrégia Quarta Câmara no julgamento do acórdão de fls. 226/233-V. 3.
Ao analisar o edital nº 03/2018, verifico que o quadro apresentado em seu anexo III, não cumpre o exigido pela jurisprudência pátria e, nem mesmo o entendimento exposto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842).
4.
As características constantes da tabela não são suficientes para trazer o grau de objetividade pretendida pela jurisprudência pátria, não estando estabelecido de forma clara qual o critério será utilizado pela banca avaliadora e muito menos qual o aspecto psicológico efetivamente avaliado.
5.
O anexo III do edital apresenta um quadro intitulado Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas somente nomeia as características a serem avaliadas e o percentual que deveria ser atingido, sem apresentar uma exposição da delimitação temática, afastando qualquer grau de objetividade da avaliação.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199015686, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 05/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
2.
Em se tratando de concurso na área de segurança pública, o critério do perfil psicológico deve ser pormenorizado, sendo previsto objetivamente no edital, a fim de ser exigido o necessário ao pleno exercício do cargo.
3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original
, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas,
igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia)
. 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 09 de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00347855320198080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 09/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Não bastasse isso
,
consigne-se que
o
apelante já integra as fileiras da PMES desde 2014
,
oportunidade em que fora
submetido
a
exame
psicológico
quando de sua aprovação
como
soldado combatente,
cenário este que, futuramente, culminará na ocupação do posto de oficial, ou seja, o pleiteado nestes autos,
o que torna inócua a afirmação de que o ora recorrente não tenha o perfil adequado para o cargo.

C
om intuito de melhor elucidar tal conclusão, passo a tecer algumas considerações.

O cargo ora pretendido pelo apelante é de oficial da Polícia Militar e, atualmente, este ocupa função de praça
combatente
, n
o posto
de
soldado.

Ocorre que, os praças (
soldados, cabos, sargentos e subtenentes)
tornam-se oficiais (2º Tenente, 1º Tenente e Capitão) mediante promoç
ões
, as quais não incluem, como um de seus requisitos, a aptidão em exame psicossomático.

É o que
se extrai

d
a
Lei Complementar 911/2019,
especialmente dos
arts.
3
º
a 31,
que
praticamente
reprodu
zem

as disposições da Lei Complementar 864/2017, vigente à época do certame.

A
título ilustrativo, colaciono os dispositivos legais abaixo:

Art. 3º
As promoções tratadas nesta Lei Complementar ocorrerão a partir de critérios distintos de merecimento intelectual, de merecimento e de antiguidade
, assim definidos:

I - merecimento intelectual: consiste na estrita ordem de classificação obtida a partir da média final dos graus auferidos após a conclusão dos cursos de formação e de habilitação, oferecidos pela PMES ou pelo CBMES;

II - merecimento: consiste no conjunto de valores meritórios, pessoais, morais, acadêmicos e profissionais do militar estadual, expressamente definidos nesta Lei Complementar, evidenciados na ATDP, que serão utilizados para a fixação de critérios de diferenciação em sua ascensão funcional;

III - antiguidade: consiste na posição ocupada pelo militar estadual no seu posto ou graduação, definida após a sua última promoção e considerado o tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação, observando em todos os casos o disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei Complementar.

Art. 27. Os Quadros de Oficiais de Administração - QOA são constituídos dos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão.

Art. 28.
O ingresso no QOA resulta do acesso da Praça ao Oficialato, pela promoção da graduação de Subtenente ao posto de 2º Tenente
.

Art. 9º
Para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual
é indispensável que os militares estaduais atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei Complementar, às seguintes condições:

I - para ser promovido à graduação de
Soldado
, o aluno soldado deve ser aprovado no CFSd;

II - para ser promovido à graduação de Cabo, o militar estadual deve estar na graduação de Soldado;

III - para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o militar estadual deve ser aprovado no Curso de Habilitação de Sargento - CHS;

IV - para ser promovido à graduação de 2º Sargento, o militar estadual deve estar na graduação de 3º Sargento;

V - para ser promovido à graduação de 1º Sargento, o militar estadual deve estar na graduação de 2º Sargento;

VI - para ser promovido à graduação de
Subtenente
, o militar estadual deve estar na graduação de 1º Sargento e possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VII -
para ser promovido ao posto de 2º Tenente dos Quadros de Oficiais de Administração, o militar estadual deve estar na graduação de Subtenente
;

VIII - para ser promovido ao posto de 1º Tenente dos Quadros de Oficiais de Administração, o militar estadual deve estar no posto de 2º Tenente do respectivo quadro;

IX - para ser promovido ao posto de Capitão dos Quadros de Oficiais de Administração, o militar estadual deve estar no posto de 1º Tenente do respectivo quadro.

Destarte,
ainda que contraindicado no exame psicossomático do concurso sob debate, o autor/apelante chegará à categoria de oficial mediante simples promoções,
de modo que se mostra ilógica sua reprovação no exame psicossomático, devendo este
prosseguir
nas demais etapas do concurso.

E
m casos similares já se manifestou a jurisprudência pátria:

CONCURSO PÚBLICO – Aluno-Oficial no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (Curso de Formação de Oficiais – CFO) – Candidato considerado inapto na fase da avaliação psicológica – Descabimento –
Apelado que é policial militar há 11 anos, tendo sido aprovado em exame psicológico anterior, com testes idênticos aos ora realizados – Resultado contraditório ao reprovar o candidato em testes que já foram aplicados anteriormente em concurso antecedente - Laudo pericial no decorrer do processo que concluiu que o candidato preenchia todos os requisitos no ano de 2014 e que se projeta até a data da perícia (julho/2018) para sua admissão, aprovação no teste psicotécnico, não existindo razões para sua reprovação – Ademais, avaliações de Desempenho de 2012/2013 que indicam características do perfil psicológico do Aluno Oficial PM, que são as mesmas descritas no Anexo F – Exame Psicológico do Edital, em que ele teve uma boa avaliação – Elogios e certificados de honra ao mérito pela prestação de serviço militar - Incompatibilidade concreta não demonstrada
– Sentença de procedência - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10311951920148260576 SP 1031195-19.2014.8.26.0576, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 30/08/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2019)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EDITAL 01/2003. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. CANDIDATO JÁ APROVADO E CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A controvérsia reside na aferição da legalidade do ato que, em avaliação psicológica, classificou o autor não recomendado, eliminando-o do processo seletivo. O STJ já se posicionou quanto à validade do exame psicotécnico, desde que haja previsão legal e o teste seja baseado em critérios objetivos de reconhecido caráter científico e cujo resultado seja passível de recurso pelo candidato. Entretanto, na forma do art. 5o do Estatuto a aptidão mental exigida para a investidura em cargo público nada mais é do que a demonstração de saúde e sanidade mentais necessárias ao desempenho de qualquer atividade laboral.
Nesse sentido, a seleção de profissional com a necessária aptidão para o exercício do cargo a que concorre, vale dizer, a compatibilidade entre o perfil psicológico do candidato e aquele necessário ao desempenho das funções específicas inerentes ao cargo público pretendido, será melhor aferida no decorrer do estágio probatório, na forma do art. 20 da Lei no 8.112/90 o que, de longe, suplanta as deficiências da avaliação psicológica. Ademais, há decisões dos tribunais no sentido da flexibilização da exigência da realização de novo exame, quando o candidato já tenha sido aprovado, na avaliação psicológica em concurso para provimento de cargo idêntico ou com funções assemelhadas do mesmo ente federativo, o que é a hipótese dos autos. Apelação a que se dá provimento.
(TRF-2 - AC: 200551010152345 RJ 2005.51.01.015234-5, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 01/08/2007, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::05/11/2007 - Página::219)

Por despiciendas
, conheço do recurso e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
,
para que o apelante
seja considerado apto no exame psicossomático e, por conseguinte,
prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028908-35.2019.8.08.0024

APELANTE: RODRIGO DE JESUS VENDLER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista em Sessão pretérita apenas para dirimir dúvidas de ordem fática que me ocorreram quando da leitura do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, de modo que, após atenta análise dos autos, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto de relatoria.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o eminente Relator, dou provimento ao recurso “
para que o apelante seja considerado apto no exame psicossomático e, por conseguinte, prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018
”.

É como voto.